Tribunal: TJES
Processo: 5002337-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002337-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Z - LION BRASIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5002337-77.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Z - LION BRASIL LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX VAILLANT FARIAS - ES13356-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO HERMINIO ALTOE - RJ119151-A

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 727762 e ID nº 727763, proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
Z – LION BRASIL LTDA EPP
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida conceda à empresa demandante, no prazo de até 05 dias, o financiamento oriundo do Pronampe e/ou Prosseguir, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando-se o limite 30% (trinta por cento) da receita bruta anual alusiva ao exercício de 2019 (vide fl. 34), sob pena de incorrer em multa, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente arguiu, inicialmente, preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o pedido administrativo voltado à disponibilização de crédito foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que a pretensão verificada na Ação originária alude à imposição de obrigação de fazer de prestar operação de mútuo no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida liminar pleiteada sem se ater aos parâmetros técnicos para concessão da linha de crédito.

Aponta que a Recorrida formalizou requerimento de financiamento com base na Lei Federal nº 13.000/2020 (Pronampe) no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) sendo que, no entanto, da garantia disponibilizada pelo Governo Federal, a Recorrente somente conseguiu disponibilizar, por cooperado, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Destaca que a análise dos requisitos para fins de concessão da linha de crédito se deu de forma técnica e considerando o pedido administrativo realizado pela Recorrida e não com base em pendência judicial envolvendo as partes.

Registra, por fim, que a Decisão combatida, acaso mantida, ocasiona-lhe graves prejuízos haja vista que o limite disponibilizado pelo Governo Federal para garantir as operações que, no caso da Recorrente, foi de R$ 18.000,00 (dezoito milhões de reais), já se esgotou, restando caracterizado o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Em Decisão de Id. 737351, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em Petição de Id. 790025 a Recorrente comprovou o cumprimento da Decisão de Primeiro Grau, pugnando pelo reconhecimento de perda do objeto do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 09 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 727762 e ID nº 727763, proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
Z – LION BRASIL LTDA EPP
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida conceda à empresa demandante, no prazo de até 05 dias, o financiamento oriundo do Pronampe e/ou Prosseguir, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando-se o limite 30% (trinta por cento) da receita bruta anual alusiva ao exercício de 2019 (vide fl. 34), sob pena de incorrer em multa, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente arguiu, inicialmente, preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o pedido administrativo voltado à disponibilização de crédito foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que a pretensão verificada na Ação originária alude à imposição de obrigação de fazer de prestar operação de mútuo no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida liminar pleiteada sem se ater aos parâmetros técnicos para concessão da linha de crédito.

Aponta que a Recorrida formalizou requerimento de financiamento com base na Lei Federal nº 13.000/2020 (Pronampe) no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) sendo que, no entanto, da garantia disponibilizada pelo Governo Federal, a Recorrente somente conseguiu disponibilizar, por cooperado, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Destaca que a análise dos requisitos para fins de concessão da linha de crédito se deu de forma técnica e considerando o pedido administrativo realizado pela Recorrida e não com base em pendência judicial envolvendo as partes.

Registra, por fim, que a Decisão combatida, acaso mantida, ocasiona-lhe graves prejuízos haja vista que o limite disponibilizado pelo Governo Federal para garantir as operações que, no caso da Recorrente, foi de R$ 18.000,00 (dezoito milhões de reais), já se esgotou, restando caracterizado o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se observou por meio da Decisão firmada no Id. 737351, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

"I – PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminarmente, a Recorrente arguiu a ausência de interesse de agir, aduzindo que o pedido administrativo voltado à disponibilização de crédito pela Recorrida foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que a pretensão verificada na Ação originária alude à imposição de obrigação de fazer de prestar operação de mútuo no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Destarte, em se tratando da análise das condições da Ação no interregno da fase postulatória, como ocorre no presente caso, as mesmas são aferidas
in status assertionis,
ou seja, com respaldo nas assertivas perpetradas na inicial pela Recorrida.

Na hipótese, considerando as afirmativas consignadas na Petição Inicial, a Recorrida pretende, a bem da verdade, demonstrar que, diante da linha de crédito disponibilizada e dos requisitos legais para tanto, faria
jus
a valor diferente, inclusive, do que pleiteado administrativamente perante a Recorrente, não subsistindo vinculação do objeto da presente demanda com o pleito administrativo a ponto de macular o interesse de agir.

Destaque-se que eventual digressão acerca da existência do interesse de agir correlacionado ao valor do crédito pleiteado na fase postulatória, assumiria contornos de análise do mérito do pedido de modo que, sequer ingressou-se na fase de instrução probatória exauriente para tal mister.

Isto posto,
rejeito a preliminar
em apreço.

II – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Da análise da Decisão objurgada verifica-se que o pedido de liminar restou deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, essencialmente, com base em degravação de uma conversa telefônica havida entre o Representante Legal da Recorrida com um gerente da Cooperativa Recorrente em que este último se refere ao indeferimento do pedido de financiamento reputando-o à uma pendência judicial envolvendo as partes.

A propósito, cumpre trazer à colação os fundamentos que levaram o Juízo
a quo
a deferir o pedido de liminar pleiteado na origem,
in litteris:

“Restrinjo-me, neste momento prefacial, à análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

A esse respeito, insta salientar que o artigo 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil prevê, como requisitos do provimento pretendido, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, por oportuno, o referido normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto ao
fumus boni iuris
, vê-se que a empresa requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese que sustenta, no sentido de que o crédito oriundo do Pronampe só não lhe foi concedido em razão de uma ação de ressarcimento proposta pela ora demandante em desfavor do Sicoob, que tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca.

A essa conclusão cheguei após analisar a mídia acostada às fls. 57, na qual consta um áudio de 10 minutos e 14 segundos, que registrou uma conversa entre o representante da autora, Durval, e o seu gerente de relacionamento no Sicoob Credirochas, Sr. Victor.

A propósito, extrai-se da conversa:

Victor - a partir do segundo 22: a proposta chegou pra mim indeferida, ai eu te liguei pra te dar essa notícia ruim.

Durval – a partir do segundo 38: a negativa foi por causa de que?

Victor - a partir do segundo 44: Durval, foi relatado lá que tem um assunto judicial a ser tratado, aí eu acredito que isso daí foi o impacto que ocasionou na gente.

Durval – a partir do segundo 58: Mas Victor [...] a primeira negativa que você me falou que tinha sido em função disso, ai eu expliquei que a gente [...] tinha de fato uma discussão lá, mas é ... eu entendi que isso [...] não era uma discussão entre correntistas do cooperado e da cooperativa. Era uma discussão em torno de um fato que tinha ocorrido ne, que a gente tinha divergências de opinião [...] se é como vocês alegam um negócio de engenharia social e a gente achou que houve uma falha no sistema de segurança, e ai como a gente não conseguiu amparo no campo administrativo pra gente conversar ai [...] mas agora o Pronampe não é recuso da cooperativa. Como é que é isso?

Victor - a partir do minuto 2'33: É rapaz, assim, o recurso, na verdade, ele é das instituições, ne, o Governo ele atua lá no fundo garantidor de crédito [...]

Como se observa, o gerente Victor confirma que a negativa de disponibilização do crédito do Pronampe se deu em razão, unicamente, daquela demanda judicial em trâmite na 2ª Vara Cível desta comarca.

E, a meu ver, sem prejuízo de uma análise mais verticalizada da matéria após o contraditório, não poderia a demandada negar o crédito oriundo do Governo Federal somente pelo fato de existir uma ação judicial em curso, ajuizada pela requerente em seu desfavor.

Com efeito, da leitura do documento de fls. 34/35, vê-se que “a linha de crédito será concedida por meio dos bancos conveniados com o Pronampe”.

Em outras palavras, as instituições financeiras conveniadas atuam como meras intermediadoras dessa negociação entre o Governo Federal e a empresa recebedora do crédito.

Logo, num juízo prefacial, entendo que a recusa do crédito foi desarrazoada e sem amparo legal ou fático e que a autora tem direito de receber os recursos do Pronampe.

No que tange ao
periculum in mora
, tenho que decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos maiores poderão ser suportados pela parte requerente.”

“Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Com esses fundamentos,
defiro o pedido liminar
para determinar que a requerida conceda à empresa demandante, no prazo de até 05 dias, o financiamento oriundo do Pronampe e/ou Prosseguir, observando-se o limite de 30% da receita bruta anual do exercício de 2019 (vide fls. 34), sob pena de incorrer em multa, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em sede de oposição de Embargos de Declaração, a Decisão objurgada restou integrada nos seguintes termos,
in litteris:

“Considerando as peculiaridades do caso e não havendo óbices legais, recebo o pedido de fls. 107/109-verso como embargos de declaração.

É preciso destacar, inicialmente, que a parte demandada, ao contrário do que argumenta em trechos do seu petitório, parece ter entendido o comando decisório que aqui busca reconsiderar. Isso porque, às fls. 109, ressalta que "Outra conclusão que se chega é que esse Juízo também entendeu que a autora não fazia jus sequer ao valor pleiteado na via administrativa (R$ 250.000,00),
pois determinou a liberação da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, determinando inclusive a modificação do valor da causa". (grifei)

De toda sorte, entendo que a decisão de fls. 95/97-verso pode ser aclarada.

E explico.

Embora não tenha ficado expressamente consignado na objurgada decisão, a determinação a ser cumprida pela cooperativa demandada deve se restringir ao montante de R$ 50.000,00.

Tanto é assim que, conforme dito alhures, entendi ser a supracitada quantia correspondente ao benefício pretendido pela empresa demandante, o que motivou, inclusive, a determinação para que fosse atribuída à causa o multicitado valor.

Dessarte e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios para, sem alterar a conclusão a que cheguei ao proferir a decisão de fls. 95/97, esclarecer que a cooperativa requerida deverá conceder o financiamento oriundo do Pronampe e/ou Prosseguir à requerente, no valor de R$ 50.000,00
, sendo observado, portanto, o limite máximo de 30% da receita bruta anual referente ao exercício anterior.

Friso, por oportuno e conforme fiz constar do
decisum
de fls. 95/97, que a empresa requerente trouxe aos autos elementos que corroboram a tese que sustenta, no sentido de que o crédito oriundo do Pronampe só não lhe foi concedido em razão de uma ação de ressarcimento proposta pela ora demandante em desfavor do Sicoob, que tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ressalto, por fim, que na forma da legislação de regência, o acerto ou o desacerto da decisão hostilizada somente pode ser revisto pelo órgão judicante
ad quem
, mediante o manejo de recurso próprio.

Intimem-se as partes, por seus advogados, para ciência.”

Com efeito, denota-se dos autos que a pretensão de impor à Recorrente a obrigação de contratar mútuo feneratício com a Recorrida encontra base legal na Lei Federal nº 13.999/2020, que instituiu reforço ao Pronampe (Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) no cenário da Pandemia de Covid-19, consistente na disponibilização de linha de crédito com recursos próprios das Instituições Financeiras, garantidas pelo Governo Federal através de Fundo Garantidor de Operações constituído para esta finalidade.

Da análise da documentação acostada à exordial, denota-se que a Empresa Recorrida foi pré-selecionada pelo Governo Federal para participar do programa de crédito, com base nos dados de receita bruta anual de 2019 informada à Receita Federal do Brasil, lhe sendo fornecido um “Hash Code” (ID nº 727666 – pág 18/19) para adesão ao programa com limite de
até 30% (trinta por cento) do faturamento do ano de 2019
, conforme, inclusive, prevê o autorizativo legal consignado no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.999/2020,
verbis:

“Art. 2º O Pronampe é destinado às pessoas a que se referem os
incisos I
e
II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019
.

§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a até 30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício de 2019,
salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento) de 12 (doze) vezes a média da sua receita bruta mensal apurada no período, desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso.”

Deve-se destacar que, a despeito de subsistir a possibilidade de contratação do limite de até 30 % (trinta por cento) do valor apurado da Renda Anual Bruta da Recorrida, por outro lado, a Instituição Financeira também se encontra restrita a oferecer a linha de crédito ao limite de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua carteira junto ao Fundo Garantidor de Operações, nos termos do artigo 6º, § 4º da Lei Federal nº 13.999/2020.

“
Art. 6º
. (...).

§ 4º-A.
A garantia de que trata o § 4º deste artigo será limitada a até 85% (oitenta e cinco por cento) da carteira de cada agente financeiro nos termos do estatuto do Fundo, permitido ao estatuto segregar os limites máximos de cobertura da inadimplência de acordo com as características das instituições financeiras e das carteiras, bem como por períodos, com as primeiras perdas da carteira de responsabilidade do FGO
”

No caso em tela, a Recorrente informou nos autos que o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) restou passível de ser garantido para essas operações e, considerando a sua forma de cooperativa, restou convencionado que o referido valor seria pulverizado para todos os cooperados, o que revelaria uma margem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de empréstimos nas condições do Pronampe por cooperado.

Nesse sentido, mesmo considerando que o Recorrido tenha pleiteado o crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) perante à Recorrente, ao menos nesse juízo sumário de cognição não vejo óbice legal para o deferimento
parcial
do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que, tal valor, além de encontrar-se inserido dentro dos limites pré-aprovados no “Hash Code” pelo Governo Federal (verdadeiro garantidor da operação), a própria legislação de regência determina que a Instituição Financeira não exija qualquer garantia que não a garantia pessoal da própria proponente.

Em linhas gerais, a Lei de regência estabelece que a Instituição Financeira somente exija do proponente a declaração de que ele se comprometa pessoalmente em quitar os valores, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 4º Para fins de concessão de crédito no âmbito do Pronampe, as instituições financeiras participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições
:

(...)

§ 2º Na concessão de crédito ao amparo do Pronampe, somente poderá ser exigida a garantia pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado
, acrescido dos encargos, salvo nos casos de empresas constituídas e em funcionamento há menos de 1 (um) ano, cuja garantia pessoal poderá alcançar até 150% (cento e cinquenta por cento) do valor contratado, mais acréscimos.”

Comporta o registro, ainda, que o perigo de dano irreparável fulcrado na alegação de que toda a margem de disponível para empréstimo no âmbito da Cooperativa Recorrente já teria sido utilizada, além de não comprovada, o que, em tese, acarretaria a conversão da presente em perdas e danos, também vai de encontro ao arrazoado nas razões recursais, notadamente no sentido de que fora deliberado acerca da reserva de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de margem para cada cooperado, bem como de que o mesmo não utilizou a sua margem e, por fim, que subsistiu a prorrogação do Programa por mais três meses a partir de agosto do corrente ano.

Nestes moldes, ao menos nesta seara de cognição prefacial e diante dos elementos de prova e assertivas que ressaem da análise deste Instrumento, não verifico a presença dos elementos autorizativos da concessão da antecipação da tutela recursal, referente ao perigo de dano irreparável e à fumaça do bom direito.

Isto posto,
indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 18 de setembro de 2020.

NAMY CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Isso porque, consoante restou demonstrado o programa de Empréstimo solicitado pelo Recorrido encontra amparo em Programa Federal (Promanpe) preconizado na Lei n. 13.999/2020, de modo que,
havendo a Recorrente confirmado a autorização de margem de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) a ser destinado aos seus cooperados, dentre
eles
o Recorrido, não se afigura plausível a negativa de, pelo menos, o acesso à cota condizente ao mesmo na qualidade de cooperado (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), ainda que este tenha solicitado quantia superior ao que restou atribuído para cada integrante da Cooperativa, não se revelando a necessidade de qualquer reparo na Decisão objurgada.

Ademais, com relação ao requerimento da Recorrente de Id. 790025, não se há falar em perda do objeto recursal com a comprovação do cumprimento da Decisão de primeiro grau, haja vista a resistência oferecida no contexto da Ação originária e deste Agravo de Instrumento, bem como que o cumprimento somente se visualizou após a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.

Nesse sentido,
verbatim:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO.
O cumprimento de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença.
(AgR 56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 24/07/2012) (
TJ-MT
- AGR: 00562072220128110000 56207/2012, Relator: DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2012)ata de Julgamento: 21/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. CONCESSÃO DE MÚTUO FENERATÍCIO. PROGRAMA FEDERAL PRONAMPE (LEI FEDERAL N. 13.999/2020). OPERAÇÃO FINANCEIRA GARANTIDA PELO GOVERNO FEDERAL. ADMISSÃO PELA RECORRENTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MARGEM PARA ATENDIMENTO AOS SEUS COOPERADOS. RECORRIDO QUE COMPROVOU A PRÉ APROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO GOVERNO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE FORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:
Em se tratando da análise das condições da Ação no interregno da fase postulatória, como ocorre no presente caso, as mesmas são aferidas
in status assertionis,
ou seja, com respaldo nas assertivas perpetradas na inicial pela parte Recorrida.

I.II.
Na hipótese, considerando as afirmativas consignadas na Petição Inicial, a Recorrida pretende, a bem da verdade, demonstrar que, diante da linha de crédito disponibilizada e dos requisitos legais para tanto, faria
jus
a valor diferente, inclusive, do que pleiteado administrativamente perante a Recorrente, não subsistindo vinculação do objeto da presente demanda com o pleito administrativo a ponto de macular o interesse de agir.

I.III.
Eventual digressão acerca da existência do interesse de agir correlacionado ao valor do crédito pleiteado na fase postulatória, assumiria contornos de análise do mérito do pedido de modo que, sequer ingressou-se na fase de instrução probatória exauriente para tal mister.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. MERITO:

II.I.
Na origem, trata-se de pretensão de impor à Recorrente a obrigação de contratar mútuo feneratício com a parte Recorrida encontra base legal na Lei Federal nº 13.999/2020, que instituiu reforço ao Pronampe (Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) no cenário da Pandemia de Covid-19, consistente na disponibilização de linha de crédito com recursos próprios das Instituições Financeiras, garantidas pelo Governo Federal através de Fundo Garantidor de Operações constituído para esta finalidade.

II.II.
A Recorrente informou nos autos que o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) restou passível de ser garantido para as operações do Pronampe e, considerando a sua forma de cooperativa, restou convencionado que o referido valor seria pulverizado para todos os cooperados, o que revelaria uma margem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de empréstimos nas condições do Pronampe por cooperado.

II.III.
Mesmo considerando que o Recorrido tenha pleiteado o crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) perante à Recorrente, ao menos nesse juízo sumário de cognição, não se vislumbra óbice legal para o deferimento
parcial
do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que, tal valor, além de encontrar-se inserido dentro dos limites pré-aprovados no “
Hash Code
” pelo Governo Federal (verdadeiro garantidor da operação), a própria legislação de regência determina que a Instituição Financeira não exija qualquer garantia que não a garantia pessoal da própria proponente.

II.IV.
O perigo de dano irreparável fulcrado na alegação de que toda a margem de disponível para empréstimo no âmbito da Cooperativa Recorrente já teria sido utilizada, além de não comprovada, o que, em tese, acarretaria a conversão da presente em perdas e danos, também vai de encontro ao arrazoado nas razões recursais, notadamente no sentido de que fora deliberado acerca da reserva de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de margem para cada cooperado, bem como de que o mesmo não utilizou a sua margem e, por fim, que subsistiu a prorrogação do Programa por mais três meses a partir de agosto do corrente ano.

II.V.
Não se há falar em perda do objeto recursal com a comprovação do cumprimento da Decisão de primeiro grau, haja vista a resistência oferecida no contexto da Ação originária e deste Agravo de Instrumento, bem como que o cumprimento somente se visualizou após a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Precedente.

III.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.